Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-34.2010.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000635-34.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S S PAZ LANDIM - CNPJ: 01.464.101/0001-86 (APELADO), ALEXSANDER PAZ LANDIM - CPF: 048.684.921-01 (ADVOGADO), SANDRA SOCORRO PAZ LANDIN - CPF: 123.998.638-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – PROVIMENTO.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Existindo penhora de bem móvel e não decorrido o prazo prescricional, até a data da prolação da sentença, não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgar extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta (id.
158857362
, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente, pois requereu a citação por edital em 30/11/2015, sendo efetivada em 28/07/2016, retroagindo à data do pedido, portanto, não decorreu o prazo de 06 (seis) anos.

Aduz que o pedido de penhora
online
foi realizado em 04/07/2017, reiterado em 26/06/2018, tomando ciência em 30/07/2019 da não realização da constrição.

Salienta que, embora o reconhecimento da prescrição intercorrente tenha colocado fim ao encargo de pagar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária. Logo, não há falar em pagamento de honorários advocatícios.

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 158857369, págs. 01/14).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgar extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa S. S. Paz Landim e a corresponsável Sandra Socorro Paz Landim, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 200910643 (id.
158857330, págs. 12/14).

A citação por carta, com aviso de recebimento, foi frustrada (id. 158857330, págs. 22/23 e 25/26).

A citação por edital também se frustrou, conforme certidão constante do id. 158857330, pág. 53.

No dia 30/11/2015, o Exequente requereu a citação por edital (id. 158857330, pág. 57), sendo deferido o pedido (id. 158857330, pág. 60) e devidamente publicado (id. 158857330, págs. 61/62).

Os Recorridos, em 18/01/2017, por meio da Defensoria Pública, apresentaram a Exceção de Pré-executividade, na qual defenderam a nulidade da citação editalícia (id. 158857330, págs. 65/72).

A Objeção de Pré-executividade foi rejeitada (id. 158857330, págs. 80/82).

O pedido de penhora pelo Sistema BACENJUD foi deferido (id. 158857330, pág. 101). Contudo, não obteve êxito (id. 158857330, págs. 103/107), porém foi constritado, via RENAJUD, o veículo Toyota Bandeirantes, placa JYE6704 (id. 158857330, pág. 106).

O Juízo singular, em 23/10/2020, determinou a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do artigo 40, da LEF e, após transcorrido o prazo, para que o Exequente fosse intimado a manifestar acerca da prescrição intercorrente (id. 158857330, págs. 236/237).

Desarquivado o processo, a Juíza singular ordenou a expedição de mandado de avaliação do veículo constritado (id. 158857336, pág. 01).

Foi determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD, até o valor de R$ 20.887,24 (vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) (id. 158857344, págs. 01/02).

Sandra Socorro Paz Landim e a pessoa jurídica S. S. Paz Landim-ME apresentaram a Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 158857355, págs. 01/18).

A Julgadora singular, acolheu a Objeção de Pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto,
DECLARO
a prescrição intercorrente da presente execução com base no artigo 206, §5º do Código Civil.

Por consequência, declaro
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, nos termos dos artigos 924, inciso V, 925 e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte demandante ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, salvo se dispensadas por previsão legal. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

A controvérsia debatida no feito deve ser analisada à luz do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, Temas ns. 566 e 571, proferido pelo STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018). (Destaquei).

No julgamento dos embargos de declaração, foram feitos, ainda, os seguintes esclarecimentos:

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou
da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "
não localização dos bens"
poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF).
A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.340.553/RS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 1ª Seção. Julgado em 27.02.2019, DJe 13.03.2019) (Negritei).

Consoante se extrai do precedente supra, o termo inicial do prazo prescricional independe de qualquer manifestação da Fazenda Pública ou do Magistrado, tendo início, de forma automática, a partir do momento em que o exequente tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A partir do referido marco temporal, tem início o prazo de um ano de suspensão do processo executivo e, decorrido este período, começa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo ele interrompido apenas quando ocorrer a efetiva penhora dos bens do executado.

Não há, como se vê, ressalvas a este entendimento, sendo objetivo o critério para análise da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que a Execução Fiscal foi distribuída em 22/01/2010 (id. 158857330, pág. 12) e a parte Executada foi citada por Edital, em 05/09/2016, ocorrendo, a interrupção do prazo prescricional.

No dia
20/05/2019
, foi realizada a penhora de bem de propriedade da parte Recorrida, qual seja o veículo Toyota Bandeirante, placa JYE6704 (id. 158857330, págs. 222/223).

A constrição patrimonial, conforme decidido pelo STJ, implica a interrupção do prazo prescricional. Logo, não há dúvidas de que, em 20/05/2019, o prazo prescricional foi interrompido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 40 DA LEI 6.830/80 - TEMAS 566 A 571 DO STJ - APLICABILIDADE - PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA EXEQUENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - FIM DO PRAZO DE UM ANO QUE CONFIGURA TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS - DECURSO DO PRAZO TOTAL DE 6 ANOS - INOCORRÊNCIA - PENHORA E BLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS EFETIVADOS - CAUSA DE INTERRUPÇÃO

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas nos. 566 a 571 (REsp 1.340.553/RS), disserta sobre a prescrição intercorrente a partir da análise do art. 40 da Lei 6.830/1980, concluindo que o início do prazo de suspensão da execução, findo o qual passa-se à contagem da prescrição, é automático e se dá com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens, sendo irrelevante ao seu curso a existência de pronunciamento judicial a respeito e o peticionamento da Fazenda Pública por providências que venham a ser infrutíferas.

2.
A localização de bens do devedor é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente
. Considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

3. Hipótese na qual
não houve decurso de um ano de suspensão do processo e, após, 5 (cinco) anos do prazo prescricional, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional decorrente da localização de bens do devedor,
penhora dos imóveis e bloqueio de valores bancários.
Prescrição intercorrente não caracterizada.

4. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.256782-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 16/06/2023). (Destaquei).

Diante disso, em vista de a
sentença que declarou a prescrição intercorrente ter sido proferida em
12/10/2022
, antes, portanto, do implemento do prazo prescricional
, penso que o Apelo deve ser provido, para desconstituir o ato judicial impugnado, com o retorno dos autos à Comarca de origem, para prosseguimento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando, de consequência, o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023